Tribunal: TJBA
Processo: 8026495-22.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026495-22.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE JAGUARARI

Advogado(s)
:
BRUNA LEITE DUARTE

AGRAVADO: JAIRO PINTO DE SOUSA

Advogado(s)
:
MARCOS DA SILVA CARRILHO ROSA, RENATO DE MAGALHAES DANTAS NETO

PJ06

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POPULAR. CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COSIP). TUTELA DE URGÊNCIA. PODER GERAL DE CAUTELA. JULGAMENTO
EXTRA PETITA
NÃO CONFIGURADO. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO EM POLÍTICAS PÚBLICAS. OMISSÃO ESTATAL CARACTERIZADA POR SALDO VINCULADO OCIOSO. TEMA 698 DA REPERCUSSÃO GERAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por ente federativo municipal contra decisão interlocutória que, em sede de ação popular destinada à suspensão da cobrança da COSIP, indeferiu a suspensão do tributo para evitar perigo de dano reverso, mas determinou ao ente público a apresentação de plano de contingência e prestação de contas sobre o saldo existente de R$ 473.531,64 na conta vinculada do fundo municipal de iluminação pública.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: a) definir se a imposição de obrigações de menor gravidade (apresentação de plano de contingência e prestação de contas) configura julgamento extra petita diante de pedido principal focado na suspensão total do tributo; e b) verificar se a determinação de plano de contingência para aplicação de saldo vinculado ocioso da COSIP viola o princípio da separação de poderes ou a discricionariedade administrativa.

III. Razões de decidir

3. Inexiste julgamento
extra petita
na aplicação do poder geral de cautela, previsto no artigo 297 do Código de Processo Civil, quando o julgador, em sede de tutela provisória em ações coletivas, concede medida de menor gravidade e logicamente contida no pedido de paralisação total da exação, visando assegurar a continuidade do serviço público essencial e a utilidade do provimento final.

4. Conforme tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 698 da repercussão geral, a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes, cabendo à decisão apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar que a Administração Pública apresente o plano ou os meios adequados para atingir o resultado.

5. A comprovação de saldo histórico inativo de R$ 473.531,64 na conta do fundo municipal de iluminação pública, alinhada à admissão oficial da precariedade do serviço pelo Secretário Municipal de Administração, afasta a discricionariedade administrativa para resguardar a inércia, legitimando a ordem de apresentação de cronograma detalhado de gastos sem ingerência indevida na escolha dos meios de execução do serviço.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Revogada a decisão monocrática de ID 103905685 e declarado prejudicado o agravo interno de ID 104069730. Tese de julgamento: "1. O poder geral de cautela autoriza o magistrado a fixar medidas assecuratórias menos gravosas e logicamente contidas no pedido principal para assegurar a efetividade do processo coletivo sem prejuízo à continuidade do serviço público. 2. A imposição judicial de apresentação de plano de aplicação de recursos da COSIP retidos e inativos não afronta o princípio da separação de poderes quando caracterizada a deficiência grave do serviço de iluminação pública, em perfeita sintonia com as balizas do Tema 698 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 8026495-22.2026.8.05.0000, figurando, como Agravante, MUNICÍPIO DE JAGUARARI, e, como Agravado, JAIRO PINTO DE SOUSA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça